Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR. TENTATIVA DE RESGATE POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA DE MAIS DE SETE ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que determinou o pagamento da quantia de R$ 6.098,91 (seis mil e noventa e oito reais e noventa e um centavos), sendo R$ 1.219,78 (mil duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) para cada um dos autores/recorridos. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorridos.
3. Conforme exposto na inicial, os recorridos são irmãos e herdeiros de Neíza Simões Gomes da Veiga, que, no ano de 2014, realizou a contratação do Título de Capitalização junto ao recorrente, tendo a extinta falecido no dia 27.01.2016. Relatam que, a despeito de ter sido realizada a partilha, o recorrente não efetuou a liberação dos valores a si devidos e que, passados mais de 6 (seis) anos, ainda se encontram sob a custódia do recorrente.
4. O Juízo de origem asseverou: “Diante da fundamentação exposta, verifica-se o reconhecimento, pelo Requerido, da procedência do pedido de restituição dos Autores. Contudo, presente a falha na prestação do serviço, pois tal reconhecimento ocorreu apenas em virtude de novo acionamento do Judiciário, ainda que os valores já tenham sido objeto de destinação em Escritura Pública (ID no 188230865 - Pág. 3, item 3.3 “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”).”
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistiu a demonstração, pelos recorridos, do nexo de causalidade entre a descrição fática e sua pretensão jurídica, não havendo qualquer razão para a determinação do pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 61589079.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual, sobretudo diante da demora de mais de 7 (sete) anos em realizar o resgate do título de capitalização, o que, cabe salientar, somente ocorrerá após o ajuizamento de mais de uma demanda judicial. Patente, assim, a violação aos direitos da personalidade dos recorridos.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.